Tribunal: TJMT
Processo: 1021419-26.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021419-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS - CPF: 488.868.741-20 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – REVISÃO DE CONTRATO
-
OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - DA TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL
– ENCARGOS MORATÓRIOS – LEGAIS -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas. (TJMG - Apelação Cível

1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG).

No julgamento do citado aresto paradigmático pelo STJ (REsp 1.578.553/SP), a colenda corte superior reconheceu a "Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto".

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020).

É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Não se depreende abusividade na cobrança de encargos moratórios previsto contratualmente. Ademais a ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1021419-26.2018.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., julgou improcedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, afastando os pedidos da requerente; por fim, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitros em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

A apelante, inconformada com a r. sentença, pugna pela reforma, alegando que restou constatada a cobrança de juros capitalizados diariamente; juros moratórios cumulados com correção monetária, juros remuneratórios, além multa, taxas e tarifas.

Sustenta ainda ser indevida a cobrança de tarifa de avaliação do bem e registro de contrato, eis que não foi demonstrado pelo Réu/Apelado, nestes autos ou administrativamente, a efetiva prestação do serviço, tampouco a Autora presenciou a dita “avaliação” quando da contratação.

Assevera quanto a venda casada no tocante ao seguro de proteção financeira, pois sequer foi oportunizada, a Apelante, a liberdade de escolha da companhia de seguros prestadora do serviço.

Requer o provimento ao presente recurso a fim de: vedação à capitalização DIÁRIA dos juros remuneratórios e moratórios, determinando-se o recalculo do financiamento, bem como a condenação do réu em restituir o indébito, com os acréscimos legais; Declaração de nulidade da cobrança de “Tarifa de Avaliação do Bem” e “Registro de Contrato” conforme consta do contrato, nos valores respectivos de R$ 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais) e R$317,39 (Trezentos e Dezessete Reais e Trinta e Nove Centavos). E, por conseguinte, condenando o Réu à restituição de tais quantias, com os acréscimos legais; Ainda requer a Apelante que seja declarada a nulidade do “seguro proteção financeira” imposto à cliente, obrigando o Requerido a restituir o valor de R$790,00 embutido indevidamente no financiamento em tela de forma impositiva e arbitrária, com os acréscimos legais; enfim, que seja declarada a parcial nulidade da cláusula “DEVERES – VI”, que estabelece a Comissão de Permanência sob a denominação de “juros remuneratórios” na hipótese de inadimplência, a fim de limitá-la à taxa de juros contratada (1,84%) ao mês, sem capitalização, e não cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, in casu, a multa e os juros moratórios. Cumulativamente, seja decotada a previsão de juros moratórios de forma capitalizada, condenando o Réu, em qualquer hipótese, à restituição dos pagamentos efetuados sob a pecha de tais ilegalidades, com os acréscimos legais; Por conseguinte, seja redistribuído os ônus sucumbenciais e condenado o Apelado na forma do §11 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões. (id. 171165883)

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o Apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender serem genéricas as razões de recurso.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, a Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação Cível, interposto por CLAUDINEIA DA SILVA LEMOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1021419-26.2018.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., julgou improcedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, afastando os pedidos da requerente; por fim, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitros em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º, do CPC, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; a parte é beneficiária da gratuidade de justiça; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Primeiramente, cabe ressaltar que o Contrato de Adesão não é por si só ilegal. Contudo, os contratos de natureza bancária são submetidos ao crivo do Código de Defesa do Consumidor, que, de certa forma, relativizou o princípio do “
pacta sunt servanda
”.

Saliento que a orientação doutrinária tem se firmado no sentido de não vigorar mais a aplicabilidade absoluta das cláusulas contratuais pactuadas, porquanto não se pode excluir do Poder Judiciário o exame de lesão ou ofensa a direito (art. 5º, XXXV, CF), de modo que negócios desta natureza podem ser revistos pelo judiciário, sem que haja ofensa ao ato jurídico perfeito.

A propósito:

“DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - FINANCIAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA – (...). o
princípio pacta sunt servanda não assume caráter absoluto, sendo a revisão das cláusulas que, porventura violem direitos das partes, perfeitamente admissível, notadamente porque ao Judiciário é reservado o poder de proteger o interesse social ditado pelo ordenamento jurídico e, ao incidir sobre as relações contratuais, visa garantir, às partes, o equilíbrio econômico
”.
(RAC, 119708/2008, Des.Márcio Vidal, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 10/08/2009, Data da publicação no DJE 18/08/2009) (Grifamos).

Nesse sentido, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio
pacta sunt servanda
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Ressai dos autos ter a parte autora, ora Apelante, firmado com a instituição financeira contrato de abertura de crédito, no valor de R$ 7.914,12 (sete mil, novecentos e quatorze reais e doze centavos), em 25/05/2010, por meio do qual o Recorrido financiou a aquisição de uma motocicleta Honda, Modelo C, Versão 125 Biz ES, mediante alienação fiduciária em garantia, parcelado em 48 (quarenta e oito) parcelas, iguais, sucessivas e mensais, no valor de R$ 274,53 (duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), com juros pactuados no percentual de 2,27% ao mês e 30,95% ao ano. Assim, manejou a ação em testilha, sob o argumento de ilegalidades nos encargos cobrados e cláusulas do contrato em questão, para afastar as cláusulas abusivas e restituir o valor pago indevidamente.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A apelante aponta a cobrança de taxa de juros diversa a constante no contrate, destacando que a situação foi detectada após realização de cálculo utilizando-se da Calculadora do Cidadão disponibilizada pelo Banco Central.

Entretanto, tal ferramenta não é meio hábil a demonstrar a aplicação de taxa de juros não contratada, eis que não observa encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado.

Neste sentido:

“AÇÃO REVISIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. LIMITAÇÃO DE JUROS. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR CONTRATADO. CALCULADORA DO CIDADÃO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. Conforme cediço, as instituições financeiras em geral não se submetem às disposições contidas no Decreto 22.626/33, razão pela qual é perfeitamente possível a exigência de taxas de juros em patamar superior ao de 12% ao ano. -
A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.18.001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - APLICABILIDADE DOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ERRO NO CÔMPUTO DAS PARCELAS DEVIDAS - NÃO COMPROVAÇÃO - CALCULADORA DO CIDADÃO - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DAS TAXAS EFETIVAMENTE COBRADAS - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - LEGALIDADE - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (REXT nº 592.377/RS) - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E DE AVALIAÇÃO DO BEM - INVALIDADE DAS COBRANÇAS - SUPRESSÃO - TARIFA DE CADASTRO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO. Aplicam-se à hipótese dos autos os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, sendo esta a pacífica orientação jurisprudencial, sedimentada no enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça, a "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, não constitui meio idôneo para apurar a taxa de juros efetivamente aplicada pela instituição financeira, na medida em que não leva em consideração os
encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado
.
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.086287-4/002, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 30/06/2020).

Assim, não se verifica a alegada aplicação de juros remuneratórios diversa da pactuada.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A apelante defende a
ilegalidade da capitalização dos juros em caso de incidência sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita,
desde que pactuada, de forma clara e expressa
.

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

A capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
. (AgRg no REsp 1339860/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/09/2014
, DJe 15/09/2014)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541).

(N.U 1027963-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)

Denota-se que no contrato firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de 1,84% ao mês e 24,45% ao ano, portanto,
superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa na forma capitalizada.

DA TARIFA DE CADASTRO

Não merece prosperar o inconformismo quanto à cobrança de tarifa de cadastro. Verifica-se que foi expressamente contratada (ID. 171165864). É de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG).

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.º 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - Nº 0802183-27.2017.8.12.0026 1ª CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) (g.n.)

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

A cobrança da Tarifa de Avalição de bem não é ilegal, pois, visa remunerar a instituição financeira pelo serviço prestado na avaliação do bem dado em garantia para a concessão do crédito, podendo ser cobrada se contratualmente prevista, e se não ensejar desequilíbrio contratual. Essa tarifa de avaliação do bem é expressamente autorizada pelo art. 5º, inc. VI, da Resolução BACEN 3.919/2010.

Neste sentido, mutatis mutandis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

2. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.(...) (N.U 1000049-41.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

No que pertine a Tarifa de Registro de Contrato, comumente impugnadas em ações revisionais de contrato, o Superior Tribunal de Justiça afetou o tema, para julgamento do REsp 1.578.553/SP, pelo rito dos recursos especiais repetitivos, cuja sessão ocorreu no dia 28/11/2018, com a seguinte tese firmada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

No caso, não há controvérsia acerca do registro do contrato de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.º 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.
II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.
III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - Nº 0802183-27.2017.8.12.0026 1ª CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança, vez que o apelante busca demonstrar o excesso de cobrança trazendo valores relativos à inserção de gravame.

ENCARGOS MORATÓRIOS

Na inicial o apelante aponta a impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório. Entretanto, não há previsão de cobrança de tal encargo no contrato firmado.

Quanto aos encargos moratórios previstos no contrato e a alegação do apelante, tem-se que a cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período de anormalidade não se revela ilegal.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Pedido contemplado na sentença. Manutenção dos juros remuneratórios. Apelo não conhecido no ponto. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DEMAIS ENCARGOS COBRADOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. Caso concreto. Inexistência de previsão de incidência da comissão de permanência. Contratação de cobrança de juros remuneratórios, além da multa de 2% e dos juros moratórios em 1% ao mês. Possibilidade de incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, observado o percentual contratado, nos termos da Súmula nº 296 do STJ. Encargos da inadimplência limitados aos termos da fundamentação. Cláusula alterada. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.578.553-SP. O art. 5º, VI, da Resolução 3.919/10, permite que a instituição financeira repasse ao consumidor/contratante o custo pelo serviço de avaliação do bem entregue em garantia do financiamento, desde que comprovado a efetiva prestação do serviço e que o valor não represente excessivamente oneroso. Caso concreto. Demonstrada a realização do serviço. Não comprovada a abusividade do valor da tarifa. Mantida a validade da cobrança. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. Tese Paradigma. Recurso Especial 1.578.553-SP. É valida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato. Art. 5º da Resolução 3.919/2010. Caso concreto. Documentos comprovam o registro da restrição no prontuário do bem entregue em garantia. Não evidenciado excessividade do valor cobrado. Mantida a validade da cobrança. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70083330969, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 27-11-2020).

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, não merecendo a decisão qualquer reparo.

SEGURO

Deixo de analisar o pedido, tendo em vista não ter sido objeto de pedido da ação principal.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023